Tribunal: TRF3
Processo: 0000057-30.2013.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 6a Turma
Assuntos: IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica; Contribuições Sociais; Cofins; PIS; PASEP; Multas e demais Sanções; Competência da Justiça Federal
Data de julgamento: das apelações ocorrido em 20.02.2020 (ID 107626495), noticiando nos autos acerca da prolação de sentença de procedência nos autos dos embargos de terceiro no 0000080-63.2019.4.03.6115, na qual foi reconhecida a impenhorabilidade do imóvel (matrícula no 81.837 do CRI de São Carlos/SP) mediante concordância expressa da União e determinado o levantamento da penhora.

Ementa:
ementar ou retificar a

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
6a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000057-30.2013.4.03.6115
RELATOR:
Gab. 19 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, JORGE LUIZ ANDRADE FARIAS, ISABEL DE CASSIA MIGLIATTI
Advogados do(a) APELANTE: MARCO LEANDRO DE OLIVEIRA PAULA - SP312872-A, WASHINGTON DE MELO PEREIRA - SP380200
Advogado do(a) APELANTE: JOSE PINHEIRO - SP82834
APELADO: FABIO LUIS BACCHINI, TATIANA APARECIDA TOCHIO BACCHINI, REGIANE ALVAREZ SCOVOLI, PEDRO LUIZ SCOVOLI, EDILSON WAGNER MARTINS, ALEXANDRE GOMES ASSUMPCAO, JULIANA GARCIA DIAS, WILLIAM DE SOUZA DIAS, MARIANE GARBUIO GARCIA, TIAGO APARECIDO VELLANO
Advogado do(a) APELADO: FABIANA ROSSI DO NASCIMENTO - SP167609-A
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
6a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000057-30.2013.4.03.6115
RELATOR:
Gab. 19 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, JORGE LUIZ ANDRADE FARIAS, ISABEL DE CASSIA MIGLIATTI
Advogado do(a) APELANTE: JOSE PINHEIRO - SP82834
Advogados do(a) APELANTE: WASHINGTON DE MELO PEREIRA - SP380200, MARCO LEANDRO DE OLIVEIRA PAULA - SP312872-A
APELADO: FABIO LUIS BACCHINI, TATIANA APARECIDA TOCHIO BACCHINI, REGIANE ALVAREZ SCOVOLI, PEDRO LUIZ SCOVOLI, EDILSON WAGNER MARTINS, ALEXANDRE GOMES ASSUMPCAO, JULIANA GARCIA DIAS, WILLIAM DE SOUZA DIAS, MARIANE GARBUIO GARCIA, TIAGO APARECIDO VELLANO
Advogado do(a) APELADO: FABIANA ROSSI DO NASCIMENTO - SP167609-A
Advogado do(a) APELADO: FABIANA ROSSI DO NASCIMENTO - SP167609-A
Advogado do(a) APELADO: FABIANA ROSSI DO NASCIMENTO - SP167609-A
Advogado do(a) APELADO: FABIANA ROSSI DO NASCIMENTO - SP167609-A
Advogado do(a) APELADO: FABIANA ROSSI DO NASCIMENTO - SP167609-A
Advogado do(a) APELADO: FABIANA ROSSI DO NASCIMENTO - SP167609-A
Advogado do(a) APELADO: FABIANA ROSSI DO NASCIMENTO - SP167609-A
Advogado do(a) APELADO: FABIANA ROSSI DO NASCIMENTO - SP167609-A
Advogado do(a) APELADO: FABIANA ROSSI DO NASCIMENTO - SP167609-A
Advogado do(a) APELADO: FABIANA ROSSI DO NASCIMENTO - SP167609-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ISABEL DE CÁSSIA MIGLIATI e pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) contra o v. acórdão (ID 107626495) que deu parcial provimento à apelação da União e negou provimento à apelação dos embargantes, em sede de embargos de terceiro, mantida a penhora dos imóveis de matrícula nos 81.208 e 81.837 do CRI de São Carlos/SP e fixada a condenação da União em honorários de advogado no valor de R$ 5.000,00.
Sustenta ISABEL DE CÁSSIA MIGLIATI omissão e contradição no julgado, ao desconsiderar documentos colacionados aos autos, aptos a comprovar a posse do imóvel de matrícula no 81.837 desde 1997 e afastar a constrição; ao deixar de apreciar a petição de ID 102948436/16-31, pela qual informou acerca da prolação de sentença de procedência nos autos dos embargos de terceiro no 0000080-63.2019.4.03.6115, reconhecendo em seu favor a impenhorabilidade do imóvel (matrícula no 81.837 do CRI de São Carlos/SP), com a concordância da União.
Alega a União contradição na fixação dos honorários de advogado. Invoca a inobservância da aplicação do princípio da causalidade, devendo ser afastada a condenação ao pagamento das verbas de sucumbência. Argumenta que não se opôs ao levantamento da penhora sobre os imóveis de matrícula nos 81.084, 81.901, 81.120 e 81.899, pugnando pela manutenção da penhora somente dos imóveis de matrícula nos 81.208 e 81.837.
Intimadas as partes, apenas a União se manifestou (ID 129161135).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
6a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000057-30.2013.4.03.6115
RELATOR:
Gab. 19 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, JORGE LUIZ ANDRADE FARIAS, ISABEL DE CASSIA MIGLIATTI
Advogado do(a) APELANTE: JOSE PINHEIRO - SP82834
Advogados do(a) APELANTE: WASHINGTON DE MELO PEREIRA - SP380200, MARCO LEANDRO DE OLIVEIRA PAULA - SP312872-A
APELADO: FABIO LUIS BACCHINI, TATIANA APARECIDA TOCHIO BACCHINI, REGIANE ALVAREZ SCOVOLI, PEDRO LUIZ SCOVOLI, EDILSON WAGNER MARTINS, ALEXANDRE GOMES ASSUMPCAO, JULIANA GARCIA DIAS, WILLIAM DE SOUZA DIAS, MARIANE GARBUIO GARCIA, TIAGO APARECIDO VELLANO
Advogado do(a) APELADO: FABIANA ROSSI DO NASCIMENTO - SP167609-A
Advogado do(a) APELADO: FABIANA ROSSI DO NASCIMENTO - SP167609-A
Advogado do(a) APELADO: FABIANA ROSSI DO NASCIMENTO - SP167609-A
Advogado do(a) APELADO: FABIANA ROSSI DO NASCIMENTO - SP167609-A
Advogado do(a) APELADO: FABIANA ROSSI DO NASCIMENTO - SP167609-A
Advogado do(a) APELADO: FABIANA ROSSI DO NASCIMENTO - SP167609-A
Advogado do(a) APELADO: FABIANA ROSSI DO NASCIMENTO - SP167609-A
Advogado do(a) APELADO: FABIANA ROSSI DO NASCIMENTO - SP167609-A
Advogado do(a) APELADO: FABIANA ROSSI DO NASCIMENTO - SP167609-A
Advogado do(a) APELADO: FABIANA ROSSI DO NASCIMENTO - SP167609-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, esclarecer, complementar ou retificar a decisão embargada.
No caso em exame, verifica-se a ocorrência do vício aventado pela embargante Isabel, razão pela qual passo a saná-lo, integrando a decisão embargada. De fato, foi desconsiderada petição da embargante protocolada em 07.03.2019 (ID 102948436/16-31), antes do julgamento das apelações ocorrido em 20.02.2020 (ID 107626495), noticiando nos autos acerca da prolação de sentença de procedência nos autos dos embargos de terceiro no 0000080-63.2019.4.03.6115, na qual foi reconhecida a impenhorabilidade do imóvel (matrícula no 81.837 do CRI de São Carlos/SP) mediante concordância expressa da União e determinado o levantamento da penhora.
Cuida-se de embargos de terceiro opostos em 08.01.2013 impugnando a penhora de imóveis matriculados sob nos 81.084, 81.901, 81.120, 81.899, 81.208 e 81.837 no CRI de São Carlos/SP, efetivada nos autos da execução fiscal proposta pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) em face de GLH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/S LTDA. (proc. no 0001580-48.2011.4.03.6115 em trâmite perante a 1a Vara Federal de São Carlos/SP).
Os embargos de terceiro foram julgados parcialmente procedentes para manter a constrição apenas do imóvel de matrícula no 81.137, sendo determinado o levantamento da penhora dos demais imóveis (ID 102947003/115-117 e 102947004/72-75), sentença contra a qual a União e a embargante ISABEL DE CÁSSIA MIGLIATTI e seu cônjuge (então supostos proprietários do imóvel de matrícula no 81.137) interpuseram recursos de apelação.
Em sede recursal, a 6a Turma desta Corte, em sessão de 20.02.2020, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da União e negou provimento à apelação dos embargantes, para reconhecer a legitimidade da penhora sobre os imóveis de matrícula nos 81.208 e 81.837 do CRI de São Carlos/SP, sendo condenada a União ao pagamento de honorários de advogado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (art. 20, §4o, CPC/73) e os apelantes embargantes, em R$ 1.000,00 (um mil reais) (ID 107626495).
Consta dos autos que designada data para alienação judicial do imóvel objeto da matrícula no 81.837 do CRI de São Carlos/SP, em prosseguimento da execução fiscal originária, ISABEL DE CÁSSIA MIGLIATTI opôs novos embargos de terceiro em 15.02.2019, registrados sob no 0000080-63.2019.4.03.6115, objetivando o levantamento da penhora.
Intimada para apresentar manifestação,
a União reconheceu de forma expressa a procedência do pedido
diante dos documentos colacionados aos autos pela embargante
e requereu a liberação da constrição incidente sobre o imóvel de matrícula no 81.837 do CRI de São Carlos/SP
(ID 126197402/5-6).
Ato contínuo, sobreveio em 26.02.2019 (DJe 13.03.2019)
sentença de procedência
dos embargos, extinguindo o processo com resolução do mérito, mediante o reconhecimento do pedido pela União (art. 487, III,
a,
CPC) e os documentos comprobatórios da posse e propriedade do imóvel, determinando a
desconstituição da penhora do imóvel registrado sob a matrícula no 81.837 do CRI de São Carlos/SP
(ID 126197402/10-11).
Em consulta ao sistema de acompanhamento processual desta Corte, verifica-se que foi certificado o
trânsito em julgado
nos embargos, encontrando-se os autos arquivados desde 25.11.2021.
Infere-se dos autos que embora a controvérsia atinente à desconstituição da penhora do imóvel de matrícula no 81.837 do CRI de São Carlos/SP fosse objeto de discussão no presente feito (embargos de terceiro - proc. no 0000057-30.2013.4.03.6115), houve a oposição em 15.02.2019 de novos embargos de terceiro (registrados sob no 0000080-63.2019.4.03.6115) buscando a mesma pretensão, nos quais sobreveio
sentença de procedência transitada em julgado.
Inegável que tratando-se de ordem pública e garantia constitucional (art. 5o, XXXVI, CF), diante de sentença acobertada pela coisa julgada material, dotada dos atributos da imutabilidade e indiscutibilidade (art. 502, CPC), e em observância à segurança jurídica, a sentença de procedência transitada em julgado nos autos dos embargos de terceiro no 0000080-63.2019.4.03.6115 deve ser considerada e cumprida (art. 503, CPC).
Merecem acolhimento os embargos de declaração opostos pela embargante Isabel, com efeitos infringentes, para dar provimento à sua apelação, para desconstituir a penhora do imóvel objeto da matrícula no 81.837 do CRI de São Carlos/SP e determinar o levantamento da penhora, nos termos da sentença transitada em julgado nos autos dos embargos de terceiro no 0000080-63.2019.4.03.6115 (ID 126197402/10-11).
Na esteira do quanto decidido no acórdão embargado (ID 107626495), provido o apelo da ora embargante, inverto o ônus da sucumbência e fixo a condenação da União ao pagamento de honorários de advogado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) (art. 20, §4o, CPC/73).
Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração de ISABEL DE CÁSSIA MIGLIATI, com efeitos infringentes, para dar provimento à sua apelação por fundamento diverso, restando prejudicados os embargos de declaração da União,
mantidos, no mais, os termos do v. acórdão embargado.
É o voto.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.
2. Embora a controvérsia atinente à desconstituição da penhora do imóvel de matrícula no 81.837 do CRI de São Carlos/SP fosse objeto de discussão no presente feito (embargos de terceiro - proc. no 0000057-30.2013.4.03.6115), houve a oposição em 15.02.2019 de novos embargos de terceiro (registrados sob no 0000080-63.2019.4.03.6115) buscando a mesma pretensão, nos quais sobreveio sentença de procedência transitada em julgado.
3. Tratando-se de ordem pública e garantia constitucional (art. 5o, XXXVI, CF), diante de sentença acobertada pela coisa julgada material, dotada dos atributos da imutabilidade e indiscutibilidade (art. 502, CPC), e em observância à segurança jurídica, a sentença de procedência transitada em julgado nos autos dos embargos de terceiro no 0000080-63.2019.4.03.6115 deve ser considerada e cumprida (art. 503, CPC).
4. Embargos de declaração de Isabel de Cássia Migliati acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento à sua apelação por fundamento diverso. Embargos de declaração da União prejudicados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração de ISABEL DE CÁSSIA MIGLIATI, com efeitos infringentes, para dar provimento à sua apelação por fundamento diverso, restando prejudicados os embargos de declaração da União, mantidos, no mais, os termos do v. acórdão embargado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.